Tribunal: TJPA
Processo: 0001477-33.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001477-33.2015.8.14.0013

APELANTE: PEDRO JUNIOR PANTOJA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA ALTERIDADE – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo,
atestando que
as 13 (treze) petecas apreendidas com o apelante continham cocaína, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente
, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio.
Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Além da natureza e quantidade da droga apreendida (treze petecas de cocaína) justificarem a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis ao apelante os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº
0091680-41.2015.8.14.0013) e as circunstâncias do crime (tráfico de drogas praticado em plena via pública às 10h00m).
-
3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA. Minorante que sequer deveria ter sido reconhecida em favor do recorrente, haja vista que ele não possui bons antecedentes. Logo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em atendimento à vedação à
reformatio in pejus
, é imperiosa a manutenção do patamar mínimo de 1/6 (um sexto). - 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PEDRO JUNIOR PANTOJA SOUSA (ID – 6549245),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (
ID - 6549244
), que o condenou à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nas razões recursais, requer a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida Lei
e a consequente absolvição pelo princípio da alteridade, bem como, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (
ID - 6549246
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reanalisada a primeira fase da dosimetria da pena e aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima legal (ID – 7291663), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 6549240
) que, no dia 15/04/2015, por volta das 10h05m, policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando receberam, por telefone, a informação de que havia 02 (dois) indivíduos vendendo drogas na Rua Principal, Bairro Mutirão, Município de Capanema, sendo que, ao chegarem ao local, viram o acusado, ora apelante, e um adolescente, ambos em atitude suspeita, os quais, ao se depararem com a viatura policial, tentaram fugir pulando o muro de uma residência.

Aduz que, próximo ao recorrente, foram encontradas 13 (treze) pedras pequenas da substância vulgarmente conhecida por “óxi”, sendo que o menor envolvido confirmou que vendia drogas em parceria com ele.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde já, que a defesa não se insurgiu contra o crime de corrupção de menores.

1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA ALTERIDADE.

De início, digo que o pleito desclassificatório é
improcedente
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo de constatação provisória, todos constantes do ID – 6549238, e laudo toxicológico definitivo (ID – 6549243), o qual atestou que as 13 (treze) petecas apreendidas em poder do recorrente, pesando 2,377g (dois gramas, trezentos e setenta e sete miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso, os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, os quais, em uníssono, o indicaram como sendo o autor do crime em comento, juntamente com um adolescente, com os quais foi encontrada a aludida quantidade de entorpecente, dividida em pequenas porções, sendo que o menor, na ocasião, asseverou que eles traficavam para um nacional de alcunha “milhão”.

Tais relatos, colhidos durante a instrução criminal, se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico, restando, portanto, evidenciada a ocorrência do delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava” e “trazia consigo” 13 (treze) petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28, da referida lei e, consequentemente, em absolvição por aplicação do princípio da alteridade
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES
. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Com base nas provas orais e demais elementos probatórios colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente tinha em seu poder oito pedras de crack, visando o tráfico de drogas, após apuração de denúncias anônimas de indivíduo vendendo drogas na localidade
.

2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 818.507/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 11/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Tal pleito
não merece acolhimento
.

Isto porque, a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (treze petecas cocaína), de alto poder deletério, por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os ANTECEDENTES, uma vez que ele possui sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 03/12/2018 nos autos do Processo nº 0091680-41.2015.8.14.0013, e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, pois estava traficando às 10h00m em plena via pública, razão pela qual se mostra mais do que justificada a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP.

3 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Primeiramente, é imperioso destacar que tal minorante sequer deveria ter sido reconhecida ao recorrente, haja vista que, como suso mencionado, ele não possui bons antecedentes, contudo, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e em atendimento ao princípio da
non

reformatio in pejus
, a mantenho.

Nessa perspectiva,
não há que se falar em aumento da fração desta causa de diminuição de pena
, mostrando-se necessária a manutenção do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e, assim, da reprimenda do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Ato contínuo, tendo em vista que o recorrente não se insurgiu contra à condenação pelo crime do art. 244-B, do ECA, preservo a pena dele em 01 (um) ano de reclusão.

Assim sendo, conforme a regra do art. 69, do CP, mantenho a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/12/2023